Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO PARA CONVERTER O FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO VI DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO AUTOR. DIREITO DA PARTE DE PROSSEGUIR COM A AÇÃO ESCOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao Autor, não se configurando como uma obrigação, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69.
2. Não há como prevalecer a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual (art. 485, inciso VI, CPC), uma vez que a ausência de manifestação da parte autora sobre o seu eventual interesse em converter a ação de busca e apreensão em execução, por si só, não motiva a extinção do processo, por ser a conversão da ação uma faculdade daquela parte e não uma obrigação legal, pois ela pode optar pelo prosseguimento da ação pelo rito escolhido.
3. Recurso provido. Sentença cassada.